Tribunal: TJBA
Processo: 8055704-70.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n.
8055704-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA 3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA EM FACE DA 1.ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA MESMA COMARCA. LESÃO CORPORAL LEVE PRATICADA CONTRA ADOLESCENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI N.º 9.099/1995 DIANTE DA EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 226, § 1.º, DO ECA. LEI HENRY BOREL (N.º 14.344/2022). PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA. AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA COMARCA. COMPETÊNCIA SUBSIDIÁRIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONFLITO CONHECIDO, DECLARANDO-SE A COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTRANHA À CONTROVÉRSIA.

I. Caso em exame

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como suscitado o Juízo de Direito da 1.ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da mesma Comarca, para apuração da suposta prática do crime de lesão corporal leve (art. 129,
caput
, do CP), ocorrido em 16.10.2022, praticado por cinco agentes a mando de Francisco Oliveira Novais e Reinaldo Almeida, em desfavor de D. S. de O., adolescente com 15 anos de idade à época.

2. O Juízo suscitante sustenta que a vedação do art. 226, § 1.º, do ECA restringe-se aos crimes tipificados no próprio Estatuto, razão pela qual a competência recairia sobre o Juizado Especial Criminal. O Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar recusou competência sob o fundamento de que a vítima é do sexo masculino e a agressão não ocorreu em contexto de violência de gênero.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vedação contida no art. 226, § 1.º, do ECA, introduzido pela Lei n.º 14.344/2022, aplica-se a todos os crimes praticados contra criança ou adolescente, independentemente do diploma legal em que o tipo penal esteja previsto; e (ii) determinar a qual Juízo compete processar e julgar o feito, na ausência de Vara Especializada em Crimes contra Criança e Adolescente na Comarca de Vitória da Conquista/BA.

III. Razões de decidir

4. O art. 226, § 1.º, do ECA, incluído pela Lei n.º 14.344/2022, veda expressamente a aplicação da Lei n.º 9.099/1995 “aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista”, sem qualquer ressalva quanto ao diploma legal em que o tipo penal esteja previsto. A
mens legis
da Lei n.º 14.344/2022 é a proteção integral do público infanto-juvenil, afastando a informalidade e os institutos despenalizadores dos Juizados Especiais Criminais de toda situação em que a vítima seja criança ou adolescente.

5. A interpretação sistemática com a Lei n.º 13.431/2017 reforça o afastamento da competência dos Juizados Especiais, pois aquela lei assegura ao ofendido infanto-juvenil o direito à escuta especializada e ao depoimento especial, procedimentos incompatíveis com a estrutura simplificada dos Juizados Especiais Criminais.

6. O art. 23 da Lei n.º 13.431/2017 estabelece que, até a criação de Varas Especializadas em Crimes contra Criança e Adolescente, o julgamento das causas decorrentes de violência ficará preferencialmente a cargo dos juizados ou Varas Especializadas em Violência Doméstica.

7. O STJ, no julgamento conjunto do HC n.º 728.173/RJ e do EAREsp n.º 2.099.532/RJ, fixou que, inexistindo Vara Especializada em crimes contra criança e adolescente, compete à Vara de Violência Doméstica processar e julgar os casos.

8. A Comarca de Vitória da Conquista não possui Vara Especializada em crimes contra Criança e Adolescente, existindo, contudo, Vara de Violência Doméstica e Familiar, este, subsidiariamente competente para processar e julgar o feito. Embora não figure como parte no presente conflito, trata-se de terceiro Juízo estranho à controvérsia cuja competência deve ser declarada.

IV. Dispositivo e tese

9. Conflito conhecido para declarar a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista/BA para processar e julgar o feito de origem.

Tese de julgamento
: “1. A vedação do art. 226, § 1.º, do ECA, introduzida pela Lei n.º 14.344/2022, alcança todos os crimes praticados contra criança ou adolescente, independentemente do diploma legal em que o tipo penal esteja previsto. 2. Inexistindo Vara Especializada em Crimes contra Criança e Adolescente, compete à Vara de Violência Doméstica e Familiar, onde houver, processar e julgar os feitos envolvendo vítimas infanto-juvenis, nos termos do art. 23, parágrafo único, da Lei n.º 13.431/2017.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, art. 226, § 1.º; CP, art. 129, caput; Lei n.º 9.099/1995; Lei n.º 11.340/2006, art. 5.º; Lei n.º 13.431/2017, arts. 5.º, XI, e 23,
caput
e parágrafo único; Lei n.º 14.344/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n.º 728.173/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022; STJ, EAREsp n.º 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022, DJe 30.11.2022; STJ, HC n.º 807.617/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.04.2023, DJe 18.04.2023; TJBA, Conflito de Jurisdição n.º 8034775-84.2023.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, Seção Criminal, j. 09.10.2023; TJBA, Conflito de Jurisdição n.º 8017013-09.2023.8.05.0274, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Seção Criminal, j. 07.08.2024.

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Conflito Negativo de Competência n.º 8055704-70.2025.8.05.0000
, sendo
S
uscitante o Juízo de Direito da
3.ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA
e,
S
uscitado, o Juízo de Direito da 1.ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da mesma Comarca
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECE
R

d
o C
onflito
em comento para
DECLARAR a competência da
Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista/BA
, terceiro Juízo estranho à controvérsia, para processar e julgar o feito de origem, nos termos do voto da Relatora.

Após o trânsito em julgado do presente Acordão, cumpra-se a determinação contida no art. 242 do RITJBA.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora